Tribunal: TJMT
Processo: 1032097-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRIVAÇÃO DO BEM NO PERÍODO DO CONSERTO - LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de transporte de mercadorias por determinado período e, não havendo provas em sentido contrário, o pagamento referente aos lucros cessantes deve ser mantido conforme artigo 402 do Código Civil.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1032097-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[C. G. ARAUJO TRANSPORTES - CNPJ: 28.614.158/0001-70 (RECORRENTE), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), GERSON DA CRUZ ARAUJO - CPF: 799.949.461-53 (RECORRENTE), E. BORIM TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 00.189.732/0001-71 (RECORRIDO), MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRIVAÇÃO DO BEM NO PERÍODO DO CONSERTO - LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO
E IM
PROVIDO.

Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de
transporte de mercadorias
por determinado período e, não havendo provas em sentido contrário, o pagamento referente aos lucros cessantes deve ser mantido conforme artigo 402 do Código Civil.

Recurso conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

E. BORIM TRANSPORTES EIRELI - ME
,

em face de sentença, que julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar
im
procedente o pedido
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025